Tribunal: STF
Processo: ARE 1383203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 25, pp. 1/2):



     



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL EM AQUEDUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO POR PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE E DOS VALORES. FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. - A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, dispensando a análise acerca da culpa do agente, do que é exemplo a decisão proferida no Resp. 1.374.284, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que aquela Corte expressamente consignou que "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato." Assim, constatada degradação ambiental, deve o agente ser condenado a repará-la, tal como vem decidindo esta Corte. - Na espécie, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública amparado na Peça de Informações n.° 11/06, em decorrência da constatação de derramamento de óleo queimado pela empresa AMÉRICA LOGÍSTICA LATINA nas proximidades do local de armazenamento, tendo a substância oleosa atingido o rio Cacequi. A comprovação do dano é constatada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, notadamente pelo fato dos laudos técnicos aduzirem que restou constatada degradação ambiental decorrente de contaminação da valeta de drenagem com efluentes oleosos. Além disso, foram verificadas irregularidades ambientais que constituem risco potencial de degradação ambiental. - Não observado excesso no montante fixado a título de astreintes (multa diária de R$5.000,00 em caso de descumprimento das obrigações), porquanto balizado a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido observadas as disposições do art. 6º da Lei 9.605/98, vale dizer, "I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental"; e "III- a situação econômica do infrator, no caso de multa". Ademais, não se pode esquecer que a finalidade da multa é impelir o devedor a cumprir com a obrigação que lhe é imposta, sendo que a redução da quantia comprometeria a função coercitiva, essência das astreintes. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV, e LV; 37, caput; e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 28, p. 10):



    “Embora mencionado na decisão que o juízo condenatório considerou, além das provas contidas na inicial, considerou outras provas produzidas no feito’, foram desconsideradas as provas produzidas pela Rumo em razão de sua declaração equivocada de revelia.” 



    Aduz-se, que (eDOC 28, p. 11):



    “Em que pese ser poder-dever do magistrado indeferir o pedido de prova pericial das partes, com base no seu livre convencimento motivado, só se pode reputar com uma prova desnecessária quando exista nos autos outra que comprove de forma irrefutável o fato objeto da controvérsia, o que não é o caso dos autos. Resta, portanto, caracterizado o cerceamento do direito de defesa.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 280 e 356, bem como pela aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 31, pp.16/20). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 59, p. 1):



     



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública julgada procedente para determinar à empresa ré a recomposição do dano ambiental acarretado pelo derramamento de óleo queimado em aquedutos de drenagem de águas pluviais. Decisão confirmada pelo TJRS. Agravo interposto para destrancar recurso extraordinário na parte em que não foi admitido na origem. Demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral. Ainda que assim não fosse, o inconformismo veiculado sob a alegação de ofensa ao artigo 37, caput, da CF, porque supostamente violados os princípios da legalidade e da eficiência, nos quais se deve pautar a administração pública, carece de prequestionamento, porque a questão constitucional subjacente aos aludidos dispositivos não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem mesmo foi a Corte a quo instada a fazê-lo. Súmulas nº 282 e nº 356 do STF. Ademais, a cogitada violação à norma constitucional serve ao propósito de sustentar que não houve comprovação de dano ambiental, o que esbarra no entrave da Súmula nº 279 do STF. Parecer pelo não provimento do agravo.”



      É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado (37, caput) não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    De último, à Secretária Judiciária para retificação da autuação, a fim de fazer constar a atual denominação da Recorrente: Rumo Malha Sul S/A  (eDOCs 37,38, 39, 40, 41 e  42), bem como os patronos indicados. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente